Tribunal: CARF
Processo: 10711.730117/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.730117/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.114 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Maysa de Sá
Pittondo Deligne e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.730117/2013-81
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730117/2013-81

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração por prestar informações de
retificação de registro de conhecimento de carga de forma intempestiva.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por cada solicitação de retificação deferida, perfazendo um total de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais).
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou impugnação com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) o auto de infração é nulo por infringir os artigos 9o e 10o do Decreto no
70.235/1972, bem como o artigo 142 do CTN, cumulando-se fatos distintos no mesmo auto de
infração;
b) houve denúncia espontânea da infração;
c) O registro foi realizado com a informação incorreta, gerando, posteriormente, a
solicitação de retificação/alteração das informações no Siscomex Carga;
d) A multa aplicada deveria ser pela carga e não por cada informação inexata
prestada; e
e) Solicita que no âmbito do julgamento ela se manifeste sobre os documentos
acostados.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade do auto de infração quando sua confecção
encontra-se perfeita e dentro das exigências legais, mormente havendo na
espécie obediência ao devido processo legal e inexistindo qualquer prejuízo
ao sujeito passivo que tenha o condão de macular sua defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É importante destacar que o registro dos dados de embarque após o prazo
regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida
pela defesa, mas sim, precisamente, uma das condutas infracionais
cominadas pela multa regulamentar em relevo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS NO SISCOMEX.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730117/2013-81

No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o
prazo regulamentar, é devida a multa por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois é
expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas,
devendo o significado do termo transportador ser compreendido levando em
consideração o contexto em que ele foi empregado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente lançamento decorreu de retificações de registro de desconsolidação de
cargas constante do sistema SISCOMEX CARGA. Segundo a Fiscalização, o deferimento de
cada protocolo de retificação equivale a uma prestação de informação fora do prazo estabelecido
na IN RFB no800/2007, sujeitando-se à multa prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do
Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/2003 e regulamentada pelo
art.728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), in verbis:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(negrito nosso)
Noticia-se nos autos que a agência de carga Expeditors International do Brasil
Ltda, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM) como agente
desconsolidador, solicitou a retificação de dados discriminados na planilha de Conhecimentos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730117/2013-81

Eletrônicos (anexo II, e-fls.20), tendo sido gerado pelo sistema Mercante um número de
protocolo respectivo para o pleito, conforme telas do mesmo sistema, constante do anexo III, e-
fls.21 a 42.
A citada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no porto
de destino do seu CE-mercante genérico respectivo (Rio de Janeiro-RJ), tais como o no da escala
respectiva, a data e a hora da atracação. Esse momento, inclusive, representa a base para se
estabelecer o prazo limite para que a empresa solicitasse a retificação dos dados de sua
responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no art.22, III e art.50 da IN RFB
no800/2007, com redação alterada pela IN RFB no899/2008. Na mesma planilha consta
informações referentes à solicitação de retificação, mostrando a intempestividade do pedido, com
a indicação do no de protocolo, data/hora de seu registro, seu “status” de “aprovada”
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e o no do CPF do funcionário
responsável e o no identificador do computador (IP) de onde se originou o pedido.
Depreende-se dessas informações que o auto de infração teve como motivação
unicamente a retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido para o registro das
informações originariamente prestadas, o que nos leva a deduzir que as informações iniciais foram
prestadas tempestivamente.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à sua
análise.
Em sede preliminar, a recorrente pede a anulação do auto de infração por
deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e
deficiente instrução documental.
O art. 59 do Decreto 70235/72 preceitua:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Como se observa, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o
auditor fiscal do porto alfandegado do Rio de Janeiro.
Além disso, a descrição dos fatos, capitulação legal e as provas juntadas ao
processo (planilhas com os dados da operação de desconsolidação e os extratos dos
conhecimentos de carga) permitem à recorrente a perfeita compreensão da acusação que lhe foi
imposta, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
Desta feita, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Uma das teses da defesa da recorrente no mérito se sustenta na afirmação de que
inexiste amparo legal para a aplicação de penalidade pela retificação das informações prestadas
tempestivamente à Receita Federal do Brasil. Segundo entende a recorrente, a conduta praticada
de realizar retificação de registro de desconsolidação de carga não se subsume à norma legal
definidora da penalidade, isso porque a conduta prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n°10.833, de 29/12/2003 se refere a
uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as informações a que estava obrigado.
Abaixo transcreve-se o dispositivo legal citado:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes penalidades:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730117/2013-81

(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(negrito nosso)
Aduz ainda que a conduta prevista para a imposição da penalidade refere-se a uma
conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as informações a que estava obrigado. Em
nenhum momento qualifica a norma legal a retificação de informações prestadas oportuno
tempore como ato suscetível de penalização.
Assim, equiparação da retificação de informações anteriormente prestadas à falta
de prestação de informações, promovidas pela o § 1o do art.45 da IN 800/07, mostra-se sem
qualquer fundamento de validade em lei, não podendo atribuir penalidade por esta conduta.
Com razão a Recorrente.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem para se
incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de
“deixar de prestar informações” de nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar”
aquelas informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Antes mesmo da referida solução de consulta, a RFB já havia suprimido o
dispositivo constante na IN no800/2007 fundamentador das autuações nessa matéria, qual seja, o
§ 1o do art.45, que equiparava a retificação de informação anteriormente prestada a falta de
prestação de informações, foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 02 de junho
de 2014, o que deixou de configurar, a partir de então, hipótese de aplicação da penalidade de
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, no caso de
retificação de informações originalmente prestadas tempestivamente.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730117/2013-81

Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade, remete-
se ao Princípio da Retroatividade Benigna da Lei Tributária, previsto na alínea "a" do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Dessa forma, estando o dispositivo legal ao qual se sustentou a autuação formalmente
revogado não deve subsistir a imposição de penalidade em autuação não definitivamente julgada, por
força da aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna citado.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos assim ementados:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN.
(Acórdão no3003-000.776, 3a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária, sessão de
11 de dezembro de 2019, relatoria do Conselheiro Marcos Antônio Borges)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/03/2010
RETIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO (CE). CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENVIO EM CONFORMIDADE COM O PRAZO
ESTIPULADO NA IN 800/07.
A retificação com data posterior às 48 hrs (quarenta e oito), não tem o condão de fazer
incidir a norma cuja implicação é a imposição de multa prevista pelo não envio de
informações.
(Acórdão no3001000.402– Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 14 de junho de
2018, relatoria do Conselheiro Renato Vieira de Ávila)
Por fim, considero que as outras matérias trazidas no recurso voluntário, a
exemplo de revogação do art.50 da IN RFB 800/2007 pela IN RFB 899/2008, denúncia
espontânea e a aplicação da multa pela carga e não por cada informação inexata prestada,
encontram-se prejudicadas em razão do enfrentamento do mérito com o deferimento em favor da
recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730117/2013-81

Pedro Sousa Bispo

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital